Tribunal: TRF3
Processo: 5000684-92.2017.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
325/821)

5000684-92.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 09/12/2011. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (09/12/2011) até a data da prolação da sentença (15/01/2015) contam-se 37 (trinta e sete) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não se conhece da remessa necessária, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

5 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

6 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

7 - O evento morte do Sr. Gelson Gonçalves dos Santos, ocorrido em 30/09/2011, e a condição de dependente da autora restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

8 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido, à época do passamento.

9 - Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do falecido no campo: 1 - carteira de trabalho do de cujus, na qual estão anotados vínculos empregatícios de natureza urbana ou rural por ele mantidos, de forma descontínua, entre os anos de 1979 e 1991, nas funções de servente, campeiro, serviços gerais e trabalhador rural; 2 - certidão de casamento, celebrado em 29/02/1984, na qual o falecido está qualificado como "lavrador"; 3 - certidão de nascimento do filho do casal, Diogo, registrado em 19/10/1995, na qual consta a atividade de "campeiro" como ocupação do de cujus; 4 - notas fiscais em nome da demandante, emitidas em 28/02/2003 e 30/09/2005, retratando a compra de leite a granel; 5 - declaração de associação e de residência, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tereno - Mato Grosso do Sul, em 28/04/2004, na qual está consignado que o falecido era trabalhador rural e associado à entidade classista; 6 - declaração de exercício de atividade rural referente ao ano de 2011, elaborada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tereno - Mato Grosso do Sul e não homologada pelo INSS, consignando que a autora e sua família trabalharam em regime de economia familiar no Assentamento Santa Mônica, no período de agosto de 2009 a 24/01/2012; 7 - contribuições sindicais recolhidas pela demandante em 15/12/2011 e 24/01/2012.

10 - As notas fiscais de compra de leite a granel, emitidas em nome da autora, não podem ser admitidas como início de prova do labor rural do falecido. A extensão de efeitos em decorrência de documento de terceiro - familiar próximo - parece viável apenas quando se trata de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar - o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, revela que a autora apenas exerceu atividades de caráter urbano a partir de 2007, nas empresas Universo Intimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. e na Cativa MS Têxtil Ltda.

11 - Ademais, é imprescindível para a admissão dos documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais em nome da autora, para fins de demonstração do labor rural do de cujus, a sua prévia homologação pelo INSS, conforme preconizava o artigo 106, III, da Lei 8.213/91, vigente na época do óbito.

12 - No mais, saliente-se que Carteira de Trabalho e Previdência Social, embora seja prova plena do exercício de atividade laborativa rural nos interregnos nela apontada, não se constitui - quando apresentada isoladamente - em suficiente início de prova material do labor nas lides campesinas em outros períodos que nela não constam. Aliás, a constante modificação dos tipos de atividades desempenhadas pelo falecido registradas na CTPS - como servente, serviços gerais, campeiro e trabalhador rural - em curto lapso temporal, na verdade, infirmam a tese de que ele fosse segurado especial e que trabalhasse em regime de economia familiar à época do passamento.

13 - Por derradeiro, ainda que se estendesse a condição de lavrador apontada na certidão de nascimento do filho Diogo, de se ressaltar que conquanto tenha sido produzida prova oral, esta não basta, por si só, para demonstrar o labor rural do de cujus por longos 14 (catorze) anos, entre 19/10/1995 (data do registro) e o passamento (30/09/2011), inexistindo, para o período, substrato material. A mesma ratio juris impede a admissibilidade, como indício do labor rural do falecido, da certidão de casamento celebrado entre ele e a demandante em 23/02/1984.

14 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

15 - Condenada a autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito .

16 - Remessa necessária não conhecida. Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000684-92.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: DULCILENE VILLA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA - MS10909-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000684-92.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: DULCILENE VILLA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA - MS10909-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por DULCILENE VILLA DOS SANTOS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 15/01/2015, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (09/12/2011), acrescidos de correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas. O Instituto Securitário ainda foi condenado a arcar com as custas processuais. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que o falecido não estava vinculado junto à Previdência Social na época do passamento, pois não há indícios materiais de seu labor rural. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000684-92.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: DULCILENE VILLA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA - MS10909-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, verifico que a sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 15/01/2015, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 1973.

De acordo com o art. 475 , §2o do CPC/73:

"Art. 475 . Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte , no valor de um salário mínimo mensal, desde 09/12/2011.

Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (09/12/2011) até a data da prolação da sentença (15/01/2015) contam-se 37 (trinta e sete) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

Passo, então, ao exame do mérito.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

1. (...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento.(...)"

(APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO no 0008835-06.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, j. 30/11/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/12/2015 - grifos nossos).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) Não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)"

(AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014 - grifos nossos).

Observo, ainda, que tais documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

Consigne-se, também, que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP no 1.348.633/SP, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assentou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural exercido em momento anterior àquele retratado no documento mais antigo juntado aos autos como início de prova material, desde que tal período esteja evidenciado por prova testemunhal idônea.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Gelson Gonçalves dos Santos, ocorrido em 30/09/2011, e a condição de dependente da autora restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido à época do passamento.

Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do falecido no campo:

1 - carteira de trabalho do de cujus, na qual estão anotados vínculos empregatícios de natureza urbana ou rural por ele mantidos, de forma descontínua, entre os anos de 1979 e 1991, nas funções de servente, campeiro, serviços gerais e trabalhador rural;

2 - certidão de casamento, celebrado em 29/02/1984, na qual o falecido está qualificado como "lavrador";

3 - certidão de nascimento do filho do casal, Diogo, registrado em 19/10/1995, na qual consta a atividade de "campeiro" como ocupação do de cujus;

4 - notas fiscais em nome da demandante, emitidas em 28/02/2003 e 30/09/2005, referentes à compra de leite a granel;

5 - declaração de associação e de residência, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tereno - Mato Grosso do Sul, em 28/04/2004, na qual está consignado que o falecido era trabalhador rural e associado à entidade classista;

6 - declaração de exercício de atividade rural referente ao ano de 2011, elaborada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tereno - Mato Grosso do Sul e não homologada pelo INSS, consignando que a autora e sua família trabalharam em regime de economia familiar no Assentamento Santa Mônica, no período de agosto de 2009 a 24/01/2012;

7 - contribuições sindicais recolhidas pela demandante em 15/12/2011 e 24/01/2012.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as notas fiscais de compra de leite a granel, emitidas em nome da autora, não podem ser admitidas como início de prova do labor rural do falecido.

Nesse particular, entendo que a extensão de efeitos em decorrência de documento de terceiro - familiar próximo - parece viável apenas quando se trata de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar - o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, revela que a autora apenas exerceu atividades de caráter urbano a partir de 2007, nas empresas Universo Intimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. e na Cativa MS Têxtil Ltda.

Ademais, é imprescindível para a admissão dos documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais em nome da autora, para fins de demonstração do labor rural do de cujus, a sua prévia homologação pelo INSS, conforme preconizava o artigo 106, III, da Lei 8.213/91, vigente na época do óbito.

No mais, saliente-se que Carteira de Trabalho e Previdência Social, embora seja prova plena do exercício de atividade laborativa rural nos interregnos nela apontada, não se constitui - quando apresentada isoladamente - em suficiente início de prova material do labor nas lides campesinas em outros períodos que nela não constam.

Aliás, a constante modificação dos tipos de atividades desempenhadas pelo falecido registradas na CTPS - como servente, serviços gerais, campeiro e trabalhador rural - em curto lapso temporal, na verdade, infirmam a tese de que ele fosse segurado especial e que trabalhasse em regime de economia familiar à época do passamento.

Por derradeiro, ainda que se estendesse a condição de lavrador apontada na certidão de nascimento do filho Diogo, de se ressaltar que conquanto tenha sido produzida prova oral, esta não basta, por si só, para demonstrar o labor rural do de cujus por longos 14 (catorze) anos, entre 19/10/1995 (data do registro) e o passamento (30/09/2011), inexistindo, para o período, substrato material. A mesma ratio juris impede a admissibilidade, como indício do labor rural do falecido, da certidão de casamento celebrado entre ele e a demandante em 23/02/1984.

Desse modo, diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola pelo de cujus à época do passamento.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido".

(REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

Por conseguinte, condeno a autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extingo, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condeno a demandante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação interposta pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 A 79 E 55, § 3o. LEI N.o 8.213/91. LABOR RURAL DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL MÍNIMO. SÚMULA 149 DO STJ. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 09/12/2011. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (09/12/2011) até a data da prolação da sentença (15/01/2015) contam-se 37 (trinta e sete) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não se conhece da remessa necessária, nos termos do artigo 475, § 2o, do CPC/73.

2 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

3 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4 - O art. 55, §3o, da Lei de Benefícios estabelece que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido foi editada a Súmula no 149, do C. Superior Tribunal de Justiça.

5 - A exigência de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer é descabida. Sendo assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse o raciocínio que prevalece nesta Eg. 7a Turma e no Colendo STJ.

6 - Os documentos devem ser contemporâneos ao período que se quer ver comprovado, no sentido de que tenham sido produzidos de forma espontânea, no passado.

7 - O evento morte do Sr. Gelson Gonçalves dos Santos, ocorrido em 30/09/2011, e a condição de dependente da autora restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

8 - A celeuma diz respeito à qualidade de rurícola do falecido, à época do passamento.

9 - Anexou-se, como pretensa prova material, a respeito do labor do falecido no campo: 1 - carteira de trabalho do de cujus, na qual estão anotados vínculos empregatícios de natureza urbana ou rural por ele mantidos, de forma descontínua, entre os anos de 1979 e 1991, nas funções de servente, campeiro, serviços gerais e trabalhador rural; 2 - certidão de casamento, celebrado em 29/02/1984, na qual o falecido está qualificado como "lavrador"; 3 - certidão de nascimento do filho do casal, Diogo, registrado em 19/10/1995, na qual consta a atividade de "campeiro" como ocupação do de cujus; 4 - notas fiscais em nome da demandante, emitidas em 28/02/2003 e 30/09/2005, retratando a compra de leite a granel; 5 - declaração de associação e de residência, emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tereno - Mato Grosso do Sul, em 28/04/2004, na qual está consignado que o falecido era trabalhador rural e associado à entidade classista; 6 - declaração de exercício de atividade rural referente ao ano de 2011, elaborada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tereno - Mato Grosso do Sul e não homologada pelo INSS, consignando que a autora e sua família trabalharam em regime de economia familiar no Assentamento Santa Mônica, no período de agosto de 2009 a 24/01/2012; 7 - contribuições sindicais recolhidas pela demandante em 15/12/2011 e 24/01/2012.

10 - As notas fiscais de compra de leite a granel, emitidas em nome da autora, não podem ser admitidas como início de prova do labor rural do falecido. A extensão de efeitos em decorrência de documento de terceiro - familiar próximo - parece viável apenas quando se trata de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar - o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado aos autos pelo INSS, revela que a autora apenas exerceu atividades de caráter urbano a partir de 2007, nas empresas Universo Intimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. e na Cativa MS Têxtil Ltda.

11 - Ademais, é imprescindível para a admissão dos documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais em nome da autora, para fins de demonstração do labor rural do de cujus, a sua prévia homologação pelo INSS, conforme preconizava o artigo 106, III, da Lei 8.213/91, vigente na época do óbito.

12 - No mais, saliente-se que Carteira de Trabalho e Previdência Social, embora seja prova plena do exercício de atividade laborativa rural nos interregnos nela apontada, não se constitui - quando apresentada isoladamente - em suficiente início de prova material do labor nas lides campesinas em outros períodos que nela não constam. Aliás, a constante modificação dos tipos de atividades desempenhadas pelo falecido registradas na CTPS - como servente, serviços gerais, campeiro e trabalhador rural - em curto lapso temporal, na verdade, infirmam a tese de que ele fosse segurado especial e que trabalhasse em regime de economia familiar à época do passamento.

13 - Por derradeiro, ainda que se estendesse a condição de lavrador apontada na certidão de nascimento do filho Diogo, de se ressaltar que conquanto tenha sido produzida prova oral, esta não basta, por si só, para demonstrar o labor rural do de cujus por longos 14 (catorze) anos, entre 19/10/1995 (data do registro) e o passamento (30/09/2011), inexistindo, para o período, substrato material. A mesma ratio juris impede a admissibilidade, como indício do labor rural do falecido, da certidão de casamento celebrado entre ele e a demandante em 23/02/1984.

14 - Diante da não demonstração do trabalho desenvolvido na lide campesina, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola do de cujus à época do passamento. Entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 543-C do CPC/1973: REsp 1.352.721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

15 - Condenada a autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015, já que deu causa à extinção do processo sem resolução do mérito .

16 - Remessa necessária não conhecida. Processo extinto, sem exame do mérito. Verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extinguir, de ofício, o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do mesmo diploma legislativo (art. 485, IV, do CPC/2015), diante da não comprovação do trabalho rural, e condenar a demandante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, dando por prejudicada a apelação interposta pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.